Tribunal: STF
Processo: RE 103058
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
DIREITO AUTORAL. IRRADIAÇÃO DE MUSICAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
INTERDITO PROIBITORIO VISANDO A PROIBIÇÃO DE IRRADIAÇÃO DE MUSICAS
SEM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOS COMPOSITORES. PEDIDO
QUE SE ENQUADRA NA AÇÃO COMINATORIA DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
PREVISTO NO ART. 287 DO CPC. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA APRESENTAR EM
JUÍZO OS COMPOSITORES FILIADOS AS ASSOCIAÇÕES QUE ORGANIZARAM O
MENCIONADO ESCRITORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO NESSA PARTE PARA RESTRINGIREM-SE OS LINDES DA COMINAÇÃO A
IRRADIAÇÃO DAS MUSICAS DE AUTORIA DOS COMPOSITORES ASSOCIADOS.